Tribunal: TJMT
Processo: 1062356-62.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062356-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 544.447.051-91 (RECORRENTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1062356-62.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Tim S/A

Recorrido(s):
Rosano Celso de Almeida

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 15/05/2023

a 19/05/2023

Ordem na pauta: 68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA – OSCILAÇÃO NO SINAL –
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM
SENTENÇA EM R$ 2.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a falha na prestação do serviço de internet e telefonia móveis prestados pela ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, sendo liberada a linha sem nenhuma interrupção no prazo assinalado pela parte autora, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, realizou a contratação do plano de telefonia ofertado pela ré consistente em pacote de ligações ilimitadas e internet (65) 9.9215-7033, usando-o para fins de trabalho, uma vez que é motorista de aplicativo.

4.

Relata que a partir do mês de julho de 2022 começo a enfrentar problemas com relação a queda/oscilação do sinal de telefonia, comprometendo o recebimento de dado de internet e ligações do aparelho celular, o que ocasionou problemas em seu trabalho.

5.

A fim de comprovar suas alegações, juntou aos autos reclamação administrativa através do protocolo n. 202254200938, questionando o funcionamento da linha que faz uso. (Id. 161468294)

6.

De sua vez, a parte recorrida contesta o protocolo mencionando, afirmando que o atendeu e que a linha estava ativa e habilitada para ser utilizada, funcionando perfeitamente dentro do período contratado pela parte.

7.

Dá análise dos autos, entendo que a decisão prolatada pelo magistrado
a quo
não merece reforma
, pois embora a parte recorrente acoste faturas mencionando que o consumo de internet e ligações foram realizadas normalmente dentro do período reclamado pelo consumidor, tais provas não apontam com precisão a oscilação do sinal percebida pela parte recorrida.

8.

Sabe-se que
o fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, e não sendo observado tal dever, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

9.

Diante desse cenário, embora a recorrente alegue que os serviços foram prestados a contento, nada traz aos autos para provar suas alegações, apenas tela informando a receptividade do sinal e histórico de utilização da linha, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, conforme regra inserta no art. 373, II, do CPC, ficando devidamente demonstrado que a falha na prestação de seus serviços deu ensejo ao pedido de indenização por dano moral pelo consumidor, ora recorrido.

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

11.

Desse modo
,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023